Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA D E S P A C H O Verifica-se, no processo de origem, que foi averbada a consolidação da propriedade plena em nome da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL junto à matrícula do imóvel objeto do leilão (ID 228591199 do processo n. 0730562-10.2022.8.07.0001). Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Agravantes, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador